Tribunal: TJDFT
Processo: 0745851-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA DA VERBA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 593068/SC. TEMA 163/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata o presente de recuso inominado interposto pelos réus, DF e IPREV/DF, ora recorrentes, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Requerem a reforma da sentença recorrida e extinção do processo sem resolução de mérito nos termos art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual ou subsidiariamente, anulação da sentença recorrida com devolução dos autos à instância de origem para se aguardar o desfecho do processo n.o 502/2023 TCDF.
3. A recorrida, em contrarrazões, ID 64231000
III. Questão em Discussão.
4. As questões devolvidas a essa Turma Recursal são: i) suspensão do presente feito; ii) falta de interesse de agir e iii) se os valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a GAR deverão ser restituídos à recorrida.
IV. Razão de Decidir
5. Não se mostra justificável a suspensão do processo para que o Tribunal de Contas do Distrito Federal aplique o entendimento administrativo que julgue adequado, porque inexiste submissão do Poder Judiciário à Corte de Contas.
6. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida, que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do art. 40, da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
7. No caso em tela, como a GAR – Gratificação por Atividade de Risco possui natureza "propter laborem", a mencionada cobrança traria benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido.
8. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida a restituição à parte recorrida das contribuições previdenciárias sobre a GAR – Gratificação por Atividade de Risco, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019). Tema 163/STF.
9. A Gratificação de Atividade de Risco - GAR, criada pela Lei Distrital n. 2.742/2001, posteriormente mantida pela Lei Distrital n. 5.184/2013 (art. 21) e com previsão legal de extinção a partir de 01/10/2024, por força do art. 22 da Lei Distrital n. 7.484/2024, possui natureza "propter laborem". Referida gratificação possui mesma origem legislativa e mesma natureza da Gratificação em Políticas Sociais/GPS, que também será extinta na mesma data por força do art. 21 da mesma Lei. Aplicável à GAR o mesmo entendimento jurídico adotado à GPS, no que se refere à impossibilidade de cobrança de contribuição previdenciária em razão de sua natureza.
10. Posterior reestruturação da carreira não afasta a ocorrência de contribuição previdenciária incidente sobre parcela não incorporável, razão pela qual a repetição do indébito é a medida que se mostra adequada.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, isenção legal. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
_____________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Constituição da República - § 3o do Art. 40, Art. 201
Código de Processo Civil - § 3o do Artigo 515, Art. 373
Lei Distrital n. 2.742/2001
Lei Distrital n. 5.184/2013 - Art. 21
Lei Distrital n. 7.484/2024 - Art. 22
Lei Complementar do Distrito Federal n. 435/2001

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STF, Pleno, RE 593.068, em Repercussão Geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019). Tema 163/STF.